Tribunal: STF
Processo: Rcl 76590
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO JULGADO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.442. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado da Bahia, em 19.2.2025, contra o seguinte acórdão da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia no Mandado de Segurança n. 8003572-07.2023.8.05.0000, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.442:



    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO PARA QUE SEJA COMPUTADO NO PERÍODO DE MAIO DE 2020 À DEZEMBRO DE 2021 DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, LICENÇA PRÊMIO E OUTROS BENEFÍCIOS. ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 QUE SUSPENDEU O CÔMPUTO E O PAGAMENTO DE VANTAGENS A SERVIDORES PÚBLICOS DOS TRÊS ENTES DA FEDERAÇÃO NO ALUDIDO PERÍODO. TEMA 1137 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA DO ART. 8o DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 QUANTO AO ASPECTO FISCAL EM RELAÇÃO AO ALUDIDO PERÍODO PARA FINS DE OBTENÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO ESTADO PARA INVESTIMENTO EM AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19. ULTRATIVIDADE DA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR. SUBSISTÊNCIA DOS DIREITOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS PREVISTOS NA LEI ESTADUAL 6677/94. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA PARA FINS DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E CÔMPUTO DE LICENÇA PRÊMIO REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE MAIO DE 2020 ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021 A PARTIR DE 1o DE JANEIRO DE 2022, DATA A QUAL A LEI COMPLEMENTAR 173/2020 PERDEU A SUA VIGÊNCIA” (fls. 1-2, e-doc. 3).



    Contra esse acórdão houve a interposição de recurso extraordinário que aguarda processamento no Tribunal de Justiça da Bahia.



    2. O reclamante relata que a Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Feira de Santana - ADUFS “impetrou mandado de segurança coletivo pedindo que o Estado da Bahia fosse condenado a contar o tempo de serviço prestado entre a decretação da calamidade pública decorrente da COVID-19 e 31/12/2021 no cálculo do adicional por tempo de serviço pago aos servidores substituídos” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Explica que “apresentou sua defesa, requerendo a improcedência do pedido” e “argumentou que o art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020 não permite a contagem de tal tempo de serviço no cálculo do adicional” pois “o dispositivo já teria sido declarado constitucional por esse STF em ao menos duas decisões vinculantes, a da ADI nº 6.442 e a do Tema nº 1.137 da Repercussão Geral (leading case RE 1311742)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Ressalta que o Tribunal de Justiça da Bahia, “embora tenha reconhecido que o STF declarou constitucional todo o art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, (...) condenou o Estado a contar o referido tempo de serviço no cálculo do adicional a partir de 1º/1/2022, data em que a Lei Complementar nº 173/2020 teria perdido sua vigência” (fl. 2, e-doc. 1).



    Esclarece que o acórdão reclamado “entendeu que o art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020 meramente suspendeu a concessão do adicional por tempo de serviço entre a decretação da calamidade pública e 31/12/2021” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alerta: “uma vez que esta reclamação alega que o acórdão impugnado contrariou decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade, não se lhe aplica o art. 988, § 5º, II, do CPC. Logo, seu conhecimento não pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Assevera que “o acórdão contrariou não só a ratio decidendi da decisão da ADI nº 6.442, paradigma desta reclamação, como a tese firmada no Tema nº 1.137 da Repercussão Geral (leading case RE 1311742), segundo as quais todo o art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020 é constitucional” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Requer “a concessão liminar de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da obrigação de fazer reconhecida no acórdão de id 66508657 do processo de mandado de segurança nº 8003572-07.2023.8.05.0000” (fl. 9, e-doc. 1).



    Pede “a cassação do acórdão de id 66508657 do processo de mandado de segurança nº 8003572-07.2023.8.05.0000 e a imposição ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do dever de proferir outro em seu lugar, que aplique corretamente a ratio decidendi da decisão vinculante da ADI nº 6.442” (fl. 9. e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao decidir pelo direito à contagem do período compreendido entre 28.5.2020 e 31.12.2021 para fins de aquisição de triênios e licenças-prêmio, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.442.



    5. Em 15.3.2021, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal concluiu:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. (…) 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. (…) 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525” (DJe 23.3.2021).



    6. Em 15.4.2021, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.311.742-RG, Tema 1.137, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reafirmou sua orientação jurisprudencial no sentido da constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (DJe 26.5.2021).



    Firmou-se, então, a tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”. 



    7. O inc. IX do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020 dispõe:



    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: (…) IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins” (grifos nossos).



    7. Ao determinar a contagem do tempo como de período aquisitivo, a autoridade reclamada descumpriu os julgados deste Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, nas quais reconhecida a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020. 



    A contagem do tempo é proibida para os fins que a lei complementar determina. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 
3. Alegada violação ao decidido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. 4. Constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar 173/2020. 
5. Autoridade reclamada conferiu interpretação restritiva ao comando normativo. 6. Violação aos paradigmas configurada. Reclamação procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 
n. 47.793-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DAS MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE GASTOS IMPOSTAS À UNIÃO, AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS AFETADOS PELA CALAMIDADE PUBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS. ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS PARADIGMAS INVOCADOS PELO JUÍZO RECLAMADO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta CORTE ao apreciar as ADIs 6.442; 6.447; 6.450 e 6.525, todas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como a tese firmada no Tema 1.137-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, no exercício da Presidência, DJe de 26/05/2021), assentou a constitucionalidade do artigo 8º, IX, da LC 173/2020. Segundo o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referido dispositivo está fundado na necessidade de observância, pelos Entes Federados, das medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, frise-se, que ainda são de observância necessária e obrigatória. Precedentes: Rcl 57.268, Rel. Min. EDSON FACHIN, de 27/6/2023; Rcl 51.296, Rel. Min. GILMAR MENDES, de 14/3/2022; Rcl. 55.054, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DE 16/8/2021 e Rcl. 48.214, Min. ROSA WEBER, de 10/2/2022. 2. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 61.385-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).



    No mesmo sentido: Rcl n. 48.464, de minha relatoria, DJe 12.8.2021; Rcl n. 48.209, de minha relatoria, DJe 25.8.2021; Rcl n. 48.178, de minha relatoria, DJe 7.7.2021; Rcl n. 50.301, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 10.8.2022; Rcl n. 50.619, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 26.5.2022; Rcl n. 49.835, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.5.2022; Rcl n. 51.296, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.3.2022; Rcl n. 48.214, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.2.2022, Rcl n. 49.054, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.12.2021; Rcl n. 48.735, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 7.2.2022; Rcl n. 50.963, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.12.2021; e Rcl n. 48.538, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.8.2021.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia no Mandado de Segurança n. 8003572-07.2023.8.05.0000 e determinar outra seja proferida como de direito, com observância ao julgado deste Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Recurso Extraordinário n. 1.311.742-RG, Tema 1.137 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora